Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0702267-45.2018.8.07.0019 Apelante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelada: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Manifeste-se a requerida/apelada, Karollinne Chagas de Almeida, quanto ao pedido de desistência da ação apresentado pela apelante, Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., no ID 14704717, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. À Secretaria desta Turma, retire-se o feito de pauta. CARMELITA BRASIL Relatora